Tribunal: TJSP
Processo: 1019584-35.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação procedente em parte – apelo da autora visando o afastamento de todas as tarifas – inconformismo injustificado - admitida a cobrança da tarifa de cadastro e do IOF consoante o REsp. 1.251.331/RS – admitidas as tarifas

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação procedente em parte – apelo da autora visando o afastamento de todas as tarifas – inconformismo injustificado - admitida a cobrança da tarifa de cadastro e do IOF consoante o REsp. 1.251.331/RS – admitidas as tarifas de registro de contrato e avaliação de bem eis que comprovada a efetiva prestação dos serviços remunerados por elas - REsp. 1.578.553/SP (Tema 958) – apelo da requerida defendendo a legalidade da cobrança do seguro e da "Cap. Parc. Premiável" – indevido o seguro - Resp. 1.639.320/SP (Tema 972) – possibilidade de cobrança da "capitalização parcela premiável" - demanda procedente em parte – recurso de autora improvido – recurso da requerida parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019584-35.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ROSANE FRANCISCA DE SOUZA, é apelado/apelante B V FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e deram parcialmente ao da requerida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019584-35.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 38.157
APEL.No: 1019584-35.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE . : ROSANE FRANCISCA DE SOUZA
APTE . : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : OS MESMOS
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

cédula de crédito bancário pretensão ao afastamento de
irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente
ação procedente em parte
apelo da
autora visando o afastamento de todas as tarifas

inconformismo injustificado - admitida a cobrança da tarifa
de cadastro e do IOF consoante o REsp. 1.251.331/RS
admitidas as tarifas de registro de contrato e avaliação de
bem eis que comprovada a efetiva prestação dos serviços
remunerados por elas - REsp. 1.578.553/SP (Tema 958)
apelo da requerida defendendo a legalidade da cobrança do
seguro e da “Cap. Parc. Premiável” indevido o seguro -
Resp. 1.639.320/SP (Tema 972) possibilidade de cobrança
da “capitalização parcela premiável” - demanda procedente
em parte
recurso de autora improvido
recurso da
requerida parcialmente provido.*
1.
Trata-se
de
ação
revisional
c.c.
repetição de indébito, ajuizada por ROSANE FRANCISCA DE
SOUZA em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO
E
INVESTIMENTO,
objetivando
o
afastamento
de
irregularidades em cédula de crédito bancário firmada
para aquisição de veículo e devolução em dobro dos
valores cobrados indevidamente.
2. A sentença de fls. 287/304 julgou
procedente em parte o pedido a fim de afastar a cobrança
do seguro e da “capitalização parcela premiável”, bem
como limitar a cobrança dos encargos de inadimplência à
soma dos juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao
mês e multa contratual de 2%, condenando a requerida “ao
refazimento dos cálculos referentes ao negócio jurídico,
compensando
o
repetindo
eventual
indébito,
com
atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019584-35.2020.8.26.0002 -Voto no
3
celebração da CCB e juros moratórios a partir da
citação”. Por fim, em razão da maior sucumbência da
autora, imputou a ela o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da
justiça.
3.
Apelou
a
autora
(fls.
306/311),
alegando que as tarifas de cadastro e de registro de
contrato foram cobradas indevidamente, eis que visam
obter proveito econômico com base no desconhecimento do
consumidor. Ademais, cobram por serviços de interesse
exclusivo
da
instituição
financeira
e,
portanto,
inerentes à sua atividade comercial. Já a tarifa de
avaliação de bem é indevida uma vez que não comprovada a
prestação do serviço remunerado por ela. Por fim,
insurgiu-se contra a cobrança do IOF.
4.
Apelou
também
a
requerida
(fls.
314/325), defendendo a regularidade da cobrança do seguro
de proteção financeira, bem como do “título de
capitalização/parcela premiável” tendo em vista que
contratado de livre e espontânea vontade consoante o
termos do contrato de adesão acostado a fls. 84.
5.
Os
recursos
foram
processados
e
respondidos (fls. 333/339 e 341/353). Os autos subiram em
seguida.
É o relatório.
6. De início, analisa-se o apelo da
autora, que não comporta provimento. A tarifa de cadastro
(R$659,00 fls. 80) fica mantida eis que o STJ, no REsp.
1.251.331/RS julgado em incidente de recurso repetitivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019584-35.2020.8.26.0002 -Voto no
4
decidiu que ela é válida no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira:
“Com o julgamento dos recursos repetitivos, o
trâmite dos processos deve prosseguir nas
instâncias ordinárias segundo os parâmetros
oferecidos pelo STJ. A Segunda Seção definiu
que os efeitos do julgamento no rito dos
repetitivos alcançariam apenas as questões
relacionadas às tarifas TAC e TEC, com
quaisquer outras denominações adotadas pelo
mercado, tarifa de cadastro e a questão do
financiamento do IOF. Matérias relativas aos
valores cobrados para ressarcir serviços de
terceiros e tarifas por outros tipos de
serviços não foram analisadas no âmbito de
repetitivo.
A Seção aprovou à unanimidade as três teses
que devem servir de parâmetro para análise
dos processos paralisados, conforme o voto da
Ministra Gallotti.
A
primeira
tese
é
que
'nos
contratos
bancários celebrados até 30 de abril de 2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96),
era
válida
a
pactuação
dessas
tarifas,
inclusive as que tiverem outras denominações
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
da abusividade em cada caso concreto'.
A
segunda
tese
estabelece
que,
'com
a
vigência da Resolução 3.518, em 30 de abril
de 2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizada expedida pela autoridade
monetária'.
'Desde
então',
acrescentou
a
ministra
relatora, 'não tem mais respaldo legal a
contratação da TEC e TAC, ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019584-35.2020.8.26.0002 -Voto no
5
A terceira tese fixada pela Seção diz que 'as
partes podem convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais'.”
7. Com base no mesmo precedente fica
admitida a cobrança do IOF.
8. Ficam mantidas as tarifas de registro
de contrato e avaliação de bem (R$121,65 e R$ 435,00 -
fls. 80) já que o STJ, em incidente de recurso repetitivo
no REsp. 1.578.553/SP, figurando como relator o MIN.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, decidiu que podem ser
cobradas desde que os serviços tenham sido efetivamente
prestados:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ -
DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA -
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO
DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019584-35.2020.8.26.0002 -Voto no
6
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade
excessiva;
2.3.
Validade
da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...)
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.”.
9. Assim, considerando que a própria
autora juntou o Certificado de Registro e Licenciamento
do Veículo (CRLV) constando a anotação “ALIENÇÃO:BV
FINANC. S/A” (fls. 32) e que o laudo de vistoria do
veículo se encontra a fls. 82, restaram comprovadas a
anotação do gravame no órgão de trânsito e a avaliação do
bem objeto do financiamento.
10. Em seguida, passa-se à análise do
apelo da requerida, que comporta parcial provimento. No
tocante ao afastamento do seguro, prevalece o disposto na
sentença uma vez que o STJ, em incidente de recurso
repetitivo no REsp. 1.639.320/SP, figurando como relator
o MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, decidiu que o
consumidor não pode ser compelido a contratá-lo com a
instituição financeira ou seguradora por ela indicada:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019584-35.2020.8.26.0002 -Voto no
7
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data
de
entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade
de
encargos
acessórios
do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3
ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
11. Assim, considerando que a requerida
embutiu
o
SEGURO
PRESTAMISTA
no
item
PAGAMENTOS
AUTORIZADOS (R$979,00 - fls. 80), juntamente com as
tarifas administrativas, IOF e outros encargos, resta
evidente que houve imposição de aquisição à autora, ou
seja, venda casada que não pode ser admitida.
12. Todavia, assiste razão à requerida
quando a possibilidade de cobrança da “capitalização
parcela premiável” (R$257,49). Isso porque o documento de
fl. 84 comprova que a autora optou por contratar o título
de capitalização e tinha ciência da obrigação assumida.
13.
Diante
desse
quadro,
resolve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019584-35.2020.8.26.0002 -Voto no
8
reformar decisum apenas para declarar a possibilidade da
cobrança da “Cap. Parc. Premiável”, permanecendo no mais
a procedência parcial da ação nos exatos termos da
sentença, majorando-se apenas a verba honorária devida
pela autora para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça.
14.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao apelo da autora e dá-se parcial provimento
ao da requerida.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js